Tribunal: TJMT
Processo: 1001083-95.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001083-95.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), ROMILDA ALVES COSTA ELLER - CPF: 812.067.471-53 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – TEMA N. 961, DO STJ – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3
o
, INCISO III, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – PROVIMENTO.

Nas hipóteses em que a Objeção de Pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, dando azo à extinção da execução fiscal, com relação a um dos executados, são devidos honorários advocatícios (Tema n. 961/STJ).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.
O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3
o
inciso III do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Refere-se este processo, ao Juízo de Retratação, da regra procedimental do artigo 1.030, II, do CPC, do acórdão, proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Romilda Alves Costa Eller, em razão de o
decisum
julgado por esta Câmara não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 961.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, ao apreciar o pedido, deduzido na Objeção de Pré-executividade, manejada por Romilda Alves Costa Eller, contra o Estado de Mato Grosso, acolheu-o e, consequentemente, determinou a sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, ajuizada pelo ente público estadual, contudo, deixou de condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios, por entender não ser cabível.

Inconformada com a decisão, Romilda Alves Costa Eller interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar o Recurso, desproveu-o, à unanimidade (ids. 967861, págs. 01/02 e 861257, págs. 01/03).

Romilda Alves Costa Eller interpôs o Recurso Especial (id. 1038980, págs. 01/12).

O Recurso Especial obteve seguimento, conforme decisão da Vice-Presidência, constante do id. 1513181, pág. 02.

O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução do Recurso ao Tribunal para realizar novo juízo de admissibilidade, visto que a matéria fora objeto de recurso representativo da controvérsia (id. 2424573, págs. 02/04).

A Vice-Presidência do TJ/MT determinou o sobrestamento do Recurso, até julgamento do Tema n. 961, do STJ (id. 2492003, págs. 01/02).

O Tema n. 961 foi julgado pelo STJ e a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos para possível juízo de retratação, já que decidido de forma contrária à tese firmada pela Corte Superior (id. 90198481, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Agravo de Instrumento, decorrente da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC - juízo de retratação -, em razão do julgado antecedente não estar em conformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema n. 961, no que tange à fixação dos honorários advocatícios, em Exceção de Pré-executividade, quando há a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto, à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Agravo de Instrumento, de minha relatoria, que ficou assim ementado (id. 967861, pág. 01):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ – INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO PROCESSUAL 2015 – RECURSO DESPROVIDO.

A orientação de cabimento de honorários na Exceção de Pré-Executividade não se afigura factível na vigência do novo regramento processual, porquanto o disposto no art. 85 do CPC, expressamente, faz referência à sentença. E, no caso, tem-se uma decisão interlocutória.

Não bastasse, caso fossem arbitrados honorários advocatícios, na Exceção de Pré-Executividade contra a Fazenda Pública, conforme os ditames do art. 85 do CPC, violar-se-iam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CPC, art. 8o), pois os valores alcançados não corresponderiam à natureza da causa e ao trabalho desenvolvido pelo profissional que atuou no feito, ponderada a elaboração de uma única peça (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 3o, I, II e III).

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa GD Comércio de Borrachas e Derivados Ltda., objetivando o recebimento do valor de R$ 559.432,29 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), decorrente da irregularidade de escrituração de livros fiscais, conforme Certidão de Dívida Ativa n. 00605/02 (id. 74844, pág. 08).

Constata-se que, consta, dentre os sócios que figuravam na referida CDA, como corresponsáveis pelo débito fiscal, a Recorrente, Romilda Alves Costa Eller (id. 74844, pág. 09).

Romilda Alves Costa Eller
compareceu aos autos, apresentando a Objeção de Pré-executividade, na qual sustentou, em síntese, que
deveria ser excluída do polo passivo da Execução Fiscal, porquanto não possuía poderes de gestão e não poderia ser responsabilizada, pessoalmente, pelos créditos fiscais não pagos pela pessoa jurídica.

Ao analisar a Exceção de Pré-executividade, o Juízo singular acolheu o pedido e determinou a exclusão da Requerente e de todos os sócios, do polo passivo da execução fiscal, mas deixou de fixar honorários advocatícios.

A
parte dispositiva
, do mencionado
decisum,
ficou assim grafada
:

Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade ajuizada por ROMILDA ALVES COSTA ELLER em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e determino a exclusão de todos os sócios do polo passivo desta execução.

Incabível o arbitramento de honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac 598.404; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 162. (Sic).

Em face desta sentença,
Romilda Alves Costa Eller
interp
ôs
o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
sustentando
ser cabível a fixação dos honorários advocatícios
,
já que a decisão pôs fim ao processo, em relação a ela.

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrente foi excluída do polo passivo do Executivo Fiscal, assim, não há dúvidas de que houve, em relação à Agravante, a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Ocorre que a extinção da Execução Fiscal deu-se em decorrência do manejo da Objeção de Pré-executividade, manejada pela Recorrente.

Desse modo, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, incumbe ao Recorrido suportar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 961, firmou entendimento de que,
na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade, para fins de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, deve ser fixado os honorários advocatícios
,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. (...).

II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento,
manteve a decisão do Juízo de 1o Grau, que a condenara ao pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento da Execução contra a sociedade executada e sócios
.

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou assim delimitada:
"Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
"

IV. (...).

IX.
Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.

XI
. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia
(art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/03/2021, DJe de 29/3/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que a fixação de honorários advocatícios, em Objeção de Pré-executividade, quando há exclusão de sócio do polo passivo do processo executivo, mostra-se cabível.

Inexistindo dúvidas, quando à possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios, cumpre assinalar que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários do advogado passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no §3
o
do art. 85,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (Negritei).

O STJ, ao julgar o
REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que
não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
. Veja-se
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n.o 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de
Common Law
como
overriding
.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.".

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa? como defendido pelo
amicus curiae
COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL? CONPEG?

deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual? IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções, muitas vezes, são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam, com segurança, que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, desta forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). (Negritei).

Nota-se que o arbitramento dos honorários advocatícios por eq

uidade somente é permitido quando o valor da condenação ou do proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso vertente, observo que consta da Certidão de Dívida Ativa, juntada aos autos (id. 74844, pág. 09) que o valor do suposto débito, àquela época (2002), era de R$559.432,29 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos). Logo, não há dúvidas de que o valor do proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório.

Nessa quadra, é certo que, na hipótese, não se revela possível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser feito de acordo com os parâmetros do artigo 85, do CPC.

Em vista de o valor do proveito econômico obtido ser acima de 2000 (dois mil) salários mínimos e não ultrapassar 20.000 (vinte mil) salários mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados, no mínimo de 5% (cinco por cento) e, no máximo, em 8% (oito por cento), sobre o valor da causa, conforme dispõe o inciso III do § 3
o
do artigo 85 do CPC.

É cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa,
o tempo de tramitação
e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3
o
do artigo 85 do CPC.

Nessa esteira, por se tratar de procedimento de notória simplicidade, tenho por razoável que os honorários advocatícios sucumbenciais correspondam ao percentual mínimo aplicável ao caso, ou seja, 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Forte nessas razões
, em obediência à regra dos artigos 1.030, II e 927, III, ambos do CPC,
exerço
o juízo de retratação, para reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios, em Objeção de Pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da Execução Fiscal e, de consequência,

PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Romilda Alves Costa Eller
, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, condenar o Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022